Tribunal: TJES
Processo: 0017142-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0017142-73.2020.8.08.0048

APELANTE:
UILLIAM ROCHA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação, bem como invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado na fase policial e em juízo, aliado a outros elementos corroborativos, como mensagens trocadas entre as partes e histórico de violência doméstica.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. A ameaça restou demonstrada, sendo idônea e apta a incutir temor na vítima, configurando o crime previsto no art. 147 do Código Penal.
7. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório não permite dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, pode fundamentar a condenação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023;

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017142-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILLIAM ROCHA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação, bem como invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado na fase policial e em juízo, aliado a outros elementos corroborativos, como mensagens trocadas entre as partes e histórico de violência doméstica.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. A ameaça restou demonstrada, sendo idônea e apta a incutir temor na vítima, configurando o crime previsto no art. 147 do Código Penal.
7. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório não permite dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, pode fundamentar a condenação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023;

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:

012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0017142-73.2020.8.08.0048

APELANTE:
UILLIAM ROCHA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
UILLIAM ROCHA FIGUEIREDO
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que nos autos da ação originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal no contexto de violência doméstica nos termos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que não há provas suficientes para comprovar sua autoria no crime de ameaça, tampouco indícios claros do dolo necessário para a configuração do delito. Alega, ainda, que o depoimento da vítima, único elemento probatório apresentado, não é suficiente para embasar uma condenação. Além disso, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, ressaltando que a fragilidade das provas impede a formação de um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11102906, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 11859924.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento, pelas razões que passo a expor a seguir.

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, em especial pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em Juízo, onde confirmou as ameaças proferidas pelo réu e relatou o temor gerado pela conduta do acusado.

Além disso, há outros indícios que corroboram sua versão, como o histórico de violência relatado, a existência de medida protetivas previamente concedidas e as mensagens trocadas entre as partes, evidenciando a insistência do réu em descumprir determinações judiciais e manter contato com a vítima.

É cediço, que o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva realização do dano.

No presente caso, a vítima narrou que o réu afirmou que a mataria, o que lhe causou intenso temor, tendo buscado proteção imediata junto às autoridades.

Neste contexto, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância como meio de prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

No caso presente caso, a versão da vítima encontra respaldo em mensagens trocadas entre as partes e em seu histórico de violência, reforçando a credibilidade de seu relato.

Assim, a ameaça foi proferida de forma idônea e séria, preenchendo os requisitos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

Além disso, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica à hipótese dos autos, pois sua incidência pressupõe dúvida razoável decorrente da insuficiência ou contradição das provas, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, o conjunto probatório converge para a certeza de que o apelante proferiu ameaças contra a vítima de forma idônea e capaz de incutir temor, preenchendo os requisitos do tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a condenação imposta ao réu nos exatos termos da sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Acompanho o Relator